Tribunal: TJDFT
Processo: 0730934-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0730934-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JFC PRODUCOES E EVENTOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JFC PRODUCOES E EVENTOS LTDA contra suposto ato ilegal, decorrente de auto de interdição de estabelecimento comercial D - 0419 - 163192799- AEU, lavrado por servidor do DF -Legal. A impetrante apontou como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal. Contudo, não se denota que compete ao Governador do Distrito Federal revisar este ato administrativo, sob pena de revisão/avocação "per saltum", o que é vedado pelo ordenamento jurídico da Administração Pública. A propósito, tal atribuição não encontra amparo no art. 102 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ante o exposto, determino que a impetrante emende a petição inicial, em quinze dias, apontando corretamente a autoridade coatora, sob pena de indeferimento desta. P. I. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora